Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705727-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO AFONSO PEDROSA AGRAVADO: THAISE DIAS LIMA DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual preclusão consumativa alegada pela Agravada (ID 24323897 – Pág. 2/3). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator